Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela - Plantão Judicial de Segunda Instância Número do processo: 0701516-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA VASCONCELLOS 33980551172, MARCOS AURELIO FERREIRA VASCONCELLOS AGRAVADO: STHEFFANY FERREIRA GUERRA, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO FERREIRA VASCONCELLOS (embargante) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados em face de STHEFFANY FERREIRA GUERRA e MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, processo n. 0700653-34.2024.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 184029635 da origem): “Custas recolhidas. Retire-se a marcação de pendência de liminar no sistema. Indefiro a liminar pleiteada, considerando que os embargos de terceiro não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para combater Acórdão proferido pela 5a Turma Cível no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732486-59.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 135427495 dos autos principais (0709089-50.2022.8.07.0006). Não há, em juízo perfunctório, ato de constrição indevido (casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha etc.), pressuposto para o ajuizamento dos embargos de terceiro (art. 681 do Código de Processo Civil), ação de cognição parcial, limitada no plano horizontal quanto à matéria que integrará a causa de pedir e cujo cabimento, na hipótese dos autos, deverá ser objeto de emenda. Extrai-se do referido Acórdão, de número 1749748, que o voto do relator, Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual restringia a liminar de reintegração de posse dos agravados (STHEFFANY e MARCIO) à área circunscrita à casa sede da chácara, não prevaleceu. O voto vencedor foi proferido pela Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada e 1o Vogal, do qual se extrai: “No tocante ao mérito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir se deve ser reformada a r. decisão agravada, que revogou a liminar de interdito proibitório que havia sido deferida anteriormente em favor do autor/agravante e deferiu a reintegração de posse no imóvel descrito como Chácara 43, localizada na DF-440 Km16, “Rota do Cavalo”, Núcleo Rural de Sobradinho/DF, pleiteada pelos réus/agravados. No voto do em. Relator, este entendeu por restringir a reintegração de posse dos agravados apenas à área circunscrita à casa sede da chácara, ao argumento de que, “não se podendo afastar, no momento, a existência de posse do agravante sobre parcela do imóvel, e não se podendo aferir, por ora, desde quando essa posse seria exercida, recomendável que a liminar reintegração de posse dos agravados fique limitada à casa sede da chácara”. Ocorre que, da atenta análise do feito, sobretudo dos depoimentos prestados na audiência de justificação realizada na origem (IDs 135133234 a 135238821, nos autos originários), entendo que as especificidades do caso recomendam a manutenção da r. decisão agravada nos moldes em que proferida pela nobre magistrada a quo, até que haja a devida instrução processual. (...) Diante desse panorama, considerando as informações e documentos colacionados aos autos, entendo que há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. Com efeito, constata-se que, ao passo em que a questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. Frise-se, ainda, que, na espécie, não se pode desconsiderar a extrema litigiosidade existente entre as partes, havendo notícia nos autos de que houve ameaças mútuas, com agressão de funcionários, e de que as pessoas envolvidas têm porte de arma, o que parece não recomendar a manutenção de ambas as partes na posse do mesmo imóvel, ainda que de frações diferentes. Por conseguinte, reputo que, nesse contexto, diante dos documentos e informações presentes no feito, além das especificidades do caso, deve ser prestigiada a r. decisão agravada, para reintegrar os réus na posse do bem objeto da demanda, ao menos até que haja a devida instrução processual. Destarte, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento”. Observa-se, pois, que a decisão de ID 135427495 dos autos principais (0709089-50.2022.8.07.0006) prevaleceu e deve ser cumprida. As decisões de ID’s 137807081 e 182156666 apenas ratificaram as medidas determinadas pela primeira e o mandado de ID 182535379 está de acordo com o que determinou a 5a Turma Cível no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732486-59.2022.8.07.0000. De mais a mais, a inicial não está apta a ser processada. Deverá o autor juntar, por ocasião da emenda, as procurações outorgadas pelos embargados aos respectivos patronos nos autos principais, a fim de permitir o cadastramento e a respectiva citação/intimação via publicação oficial, esclarecendo a razão pela qual não colocou a pessoa de ADIVANIO ARAUJO DA SILVA no polo passivo. Por fim, deverá o autor justificar a “adequação” da presente demanda ao invés da ação de oposição, que “atua no plano do processo de conhecimento, não objetivando desconstituir constrições processuais indevidas (como nos embargos de terceiro), mas sim obter declaração de um direito material do opoente e a condenação de um dos opostos (Donaldo Armelin, Dos embargos de terceiro, RePro 62/40, apud José Miguel Garcia Medicina, Código de Processo Civil Comentado, 8 ed., São Paulo, 2022, p. 822). Confira-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE APREENSÃO JUDICIAL.1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir ordem judicial de desocupação de imóvel exarada em ação de despejo ajuizada em face de suposto locatário e alheia ao conhecimento dos embargantes.2. Ação ajuizada em 07/07/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 16/11/2017. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se os embargos de terceiro são via processual adequada para a pretensão dos recorrentes de defender sua alegada posse de ordem de despejo exarada em ação da qual não fizeram parte, ajuizada em face de suposto locatário.4. Os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/73, motivo pelo qual a análise de seu cabimento deve observar as regras nele estabelecidas.5. Os embargantes (ora recorrentes) afirmam: i) estar na posse mansa e pacífica do bem - o que, alegam, inclusive, dar-lhes o direito ao reconhecimento da usucapião; ii) ter tido sua posse ameaçada por ordem de despejo; e iii) a ordem de despejo emanou de processo do qual não fizeram parte, uma vez que totalmente alheios à relação locatícia.6. O art. 1.046 do CPC/73 preceitua que quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.7. Não obstante tratar-se o rol do art. 1.046 do CPC/73 de rol exemplificativo, tem-se que a ordem judicial de despejo não se enquadra, de qualquer forma, em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro.8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários, observada eventual concessão da gratuidade de justiça.(REsp n. 1.714.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 3/12/2020)".” Inconformado, recorre. Narra que, na origem, ajuizou Embargos de Terceiro que objetiva a proteção da posse exercida pelo Agravante em 8 ha1 (oito hectares) da Chácara 43, situada na Rodovia DF 440, Km 16, Nova Colina, Núcleo Rural de Sobradinho/DF, decorrente de contrato de locação celebrado em 04/04/2019 para o funcionamento da Casa de Repouso para Idosos VIDEIRAS, Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI (184031760). Diz ter sido surpreendido com a ordem judicial de desocupação. Alega que exerce posse mansa e pacífica do imóvel, por cinco anos, e no local estaria estabelecida a Casa de Repouso para Idosos VIDEIRAS, que conta com mais de 70 (setenta) idosos e 50 (cinquenta) funcionários. Aduz que o contrato foi celebrado com a empresa CASA NATUREZA, CNPJ no 21.376.502/0001-91, que possui como sócios os próprios beneficiados pela ordem judicial de “desapossamento.” Pondera que “em virtude da batalha judicial travada entre as partes ADIVÂNIO, MARCOS E STHEFFANY, em decorrência de alterações não autorizadas do contrato social da empresa CASA NATUREZA, CNPJ no 21.376.502/0001-91, foi ajuizada a Ação de Consignação em Pagamento no 0711627-04.2022.8.07.0006, na qual foi reconhecida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, DF, a existência de dúvida quanto ao legitimado a receber os alugueis, tendo sido conferido o direito do Agravante de realizar os depósitos em juízo (ID 184031767).” Defende o cabimento dos embargos de terceiro, afirmando não se tratar de sucedâneo recursal, como dito na decisão agravada, porquanto não integra a relação processual na qual originou a ordem de desocupação, por isso sequer teria legitimidade para recorrer. Destaca que se discute, nesta sede recursal, a violação da posse de terceiro estranho à lide principal que decorre da decisão que foi mantida pelo acordão que julgou o agravo de instrumento. Ressalta que “os Embargos de Terceiro se destinam àquele que, não sendo parte no processo, venha a sofrer ameaça ao exercício da sua posse” Assevera que a pretensão do embargante encontra amparo no art. 678 do CPC, que exige tão somente a demonstração da posse para a suspensão das medidas constritivas e manutenção da posse, conforme contrato de locação e arts. 421 e 478, Código Civil. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para sobrestar o cumprimento do mandado de desocupação, afirmando que será cumprido hoje, 19/01/2024, as 10 horas. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 55019461). É o relatório necessário ao exame do pedido liminar. Decido. De início, observo que o pedido liminar enseja exame em sede de Plantão, porquanto demonstrada a existência de ordem judicial de reintegração de posse, cujo mandado já fora expedido, e se encontra em vias de cumprimento – informado para logo mais, as 10 horas . Desse modo, em vista do risco de perecimento do direito antes que se inicie o expediente forense, admite-se o exame da liminar, pois atendida excepcionalidade prevista na Portaria GPR 3310 de 18 de dezembro de 2023. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o cerne da controvérsia é o pedido liminar em sede de Embargos de Terceiro oposto pelo ora agravante, no qual busca impedir a desocupação determinada no bojo da ação n. 0709089-50.2022.8.07.0006 – de INTERDITO PROIBITÓRIO, envolvendo como autor, o Sr ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, e como réus STHEFFANY FERREIRA GUERRA e MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR. Pertinente mencionar que aludida reintegração de posse, a que se opõe o embargante como terceiro interessado, decorrente do v. Acórdão n. 1749748, que assim dispôs: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como sabido, os embargos de terceiro materializam ação desconstitutiva proposta por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, infere-se que, em tese, antes da propositura da ação de interdito proibitório (12/07/2022) teria sido celebrado contrato de locação de uma parte da área total em questão, a saber, 2ha localizada na área maior de 55ha correspondente esta na Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho – Contato de ID 184031760 – da origem. De logo, registro que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não seriam 8 ha da Chácara 43, pois o Contrato dispõe apenas de 2ha (Capitulo I, “a”, do Instrumento de ID 184031760 – da origem). No contexto, infere-se que referido contrato teria sido celebrado entre a empresa CASA NATUREZA LTDA ME, cujos sócios seriam MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR e STHEFFANY FERREIRA GUERRA (ID 55019463), ou seja, exatamente em proveito dos quais estaria sendo promovida a reintegração de posse da área total de 55ha correspondente a Chácara 43. Outrossim, não se pode olvidar da existência de ação de consignação em pagamento de alugueres, processo n. 0711627-04.2022.8.07.0006, também em trâmite perante a il. 2a Vara Cível de Sobradinho, em que figuram como parte autora o ora agravante, e autor e requeridos da ação de interdito proibitório, no caso, MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR, STHEFFANY FERREIRA GUERRA e ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA. Verifico, ademais, que não se trata de ordem de despejo do locatário, mas de reintegração de posse de uma área maior, na qual estaria incluída a que é objeto de contrato de locação. E, de uma rápida leitura de referidos autos da ação de consignação em pagamento, denota-se recente pedido de levantamento de valores de alugueres em favor de MÁRCIO e STHEFFANY (ID 160783260 dos autos 0711627-04.2022.8.07.0006). Noutro giro, necessário observar que o locador mantém para si a posse indireta do imóvel e pode recobrar a posse direta na hipótese de falta de pagamento ou descumprimento contratual, dado que o contrato tem força de lei entre as partes, todavia, não seria esta a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da desocupação envolve a área total e decorre da celeuma instalada na lide com o SR. ADVANIO - Acórdão n. 1749748. Há informação de que no local estaria estabelecida instituição de longa permanência para idosos, o que pressupõe perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ao passo que, caso não seja provido o presente recurso, viável a imediata reintegração de posse, sem maiores percalços aos agravados. Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, em uma análise superficial, realizada em sede de Plantão Judicial, extraem-se elementos que ensejam sobrestar, liminarmente, a desocupação em relação as instalações da instituição de longa permanência para os idosos, até que a questão seja reavaliada pelo em. Relator da causa. Ademais, eventualmente, se verifica que de fato é também a hipótese de desocupação da instituição de longa permanência para os idosos, plausível avaliar um prazo razoável para que estes possam ser recolocados dignamente em outro local. De outro lado, não há óbice para que, desde logo, seja reintegrada também na posse (indireta) da área dos 2ha - objeto do contrato de ID 184031760, em favor dos agravados MÁRCIO e STHEFFANY, até mesmo porque pode ser do interesse destes à subsistência do contrato de locação, viabilizando-se inclusive composição a esse respeito. Isso posto, em sede de Plantão Judicial e até que seja reavaliada a presente decisão de natureza precária, pelo em. Relator natural, DEFIRO A LIMINAR, sobrestando, apenas e exclusivamente a desocupação da instituição de longa permanência estabelecida na área de 2ha - objeto do contrato de ID 184031760, dentro da área maior da Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho, assegurada a reintegração da posse indireta em favor dos agravados. Em outras palavras, fica mantida a reintegração da posse da área, limitando-se a presente medida apenas e tão somente a impedir a desocupação imediata da instituição de longa permanência de idosos. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Por derradeiro, observo equívoco da distribuição do presente recurso ao em. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, e. 6a Turma Cível, porquanto estabelecida a prevenção da e. 5a Turma Cível, observada a Relatoria do em. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, pois, apesar de vencido no Acórdão n. 1749748, resta mantida a vinculação do Relator inicialmente definida, na forma do §3o do art. 118 do RITJDFT (Incluído pela Emenda Regimental no 24, de 2023). Inclusive, nesta data, fora distribuído outro Agravo de Instrumento, AGI 0701517-90.2024.8.07.0000, o qual versa sobre a desocupação de área contida na Chácara 43, e neste já teria sido observado a prevenção do em. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (AGI 0701517-90.2024.8.07.0000). À Distribuição, para que proceda a imediata redistribuição à e. 5a Turma Cível, observada a Relatoria do em. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (§3o do art. 118 do RITJDFT, Incluído pela Emenda Regimental no 24, de 2023). Com as cautelas de praxe e com urgência submetam-se os autos à reapreciação do D. Relator, em. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista